Tribunal: TJBA
Processo: 0544137-02.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544137-02.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, IGOR GOES LOBATO, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, CAMILLA FREITAS BASTOS SANTOS

APELADO: PBX PRESENTES E DECORACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5.º, § 6.º DA LEI N.º 11.419/2006. VALIDADE DOS ATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de execução de aluguéis, formulada sob fundamento o fundamento de inadimplência da Apelada quanto aos encargos de locação, tendo o juízo primevo cancelado a distribuição em razão de ausência de preparo.

2. Analisando aos autos, observa-se que a intimação eletrônica, realizada nos termos dos arts. 270, 271 e 273 do CPC, possui caráter pessoal e supre a necessidade de intimação por meio físico.

3. De igual forma, o art. 5.º, § 6.º da Lei n.º 11.419/2006 reconhece que a comunicação eletrônica, quando regularmente realizada no portal oficial, atende ao princípio da publicidade e do contraditório, garantindo ampla ciência dos atos processuais e possuindo caráter pessoal.

4. A ausência de manifestação dentro do prazo legal configura abandono da causa, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC e o consequente cancelamento da distribuição.

5. Sem custas e sem sucumbência.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0544137-02.2017.8.05.0001
, tendo como apelante
CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING CENTER
,

e apelado,
ESPÓLIO DE KATIANE EUGÊNIA CUNHA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11